Tribunal: TJBA
Processo: 8003229-40.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003229-40.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SAFIRA TRANSPORTES E ARMAZENS LIMITADA - ME

Advogado(s)
:
RUY JOAO RIBEIRO GONCALVES JUNIOR, DANILO SANTOS SILVA, CARLOS HENRIQUE MAGNAVITA RAMOS JUNIOR

AGRAVADO: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

Advogado(s)
:
LUIZ VIRGILIO PIMENTA PENTEADO MANENTE registrado(a) civilmente como LUIZ VIRGILIO PIMENTA PENTEADO MANENTE, LUCIANA BAZAN MARTINS registrado(a) civilmente como LUCIANA BAZAN MARTINS, TALITA ALVES DOS SANTOS SUKONIS

MK5

ACORDÃO

AGRAVOS DE INSTRUMENTO SIMULTÂNEOS – INOVAÇÃO PROCESSUAL VERIFICADA CUJA ANÁLISE SE CONFUNDE COM O MÉRITO RECURSAL - EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – LUCROS CESSANTES – VEÍCULO DE TRANSPORTE QUE APRESENTOU DIVERSOS DEFEITOS – PRESUNÇÃO DE LUCRO IDENTIFICÁVEL NO CASO EM TELA E FIXADO COM RAZOABILIDADE EM LAUDO PERICIAL – CORREÇÃO – NECESSIDADE DE CORREÇÃO QUANTO A ALÍQUOTA APLICADA - ALEGAÇÕES DA PARTE CREDORA EM PEDIDOS ALTERNATIVOS QUE NÃO SE COMPROVAM POR CARÊNCIA DE PROVAS – RECURSO DA EXEQUENTE IMPROVIDO – RECURSO DA EXECUTADA PROVIDO EM PARTE

1.
C
uida-se de agravo de instrumento em face de decisão proferida em execução de título judicial que
reconheceu a
transportadora exequente
direito a indenização por lucros cessantes, que deveriam ser apurados em sede de liquidação de sentença, em vista de caminhão
fabricado pela executada
que apresentou diversos problemas.

2.
E
m suas razões recursais a
exequente
apresent
a
pleitos sucessivos quanto a análise dos valores devidos, de acordo com diversos entendimentos e com valores monetários bem variados, pelas mais diversas causas aqui discutidas que, entretanto, não leva, a inadmissibilidade recursal, mas
a
o afastamento dos mesmos, na análise do mérito.

3.
Ligado às humanidades, o Direito e seus operadores não podem se afastar da lógica que, no caso concreto, permite fácil percepção que um caminhão, adquirido por uma transportadora, trará lucro à mesma e que o seu não funcionamento a contento, por óbvio, trará prejuízos.

4. O laudo que
fundamenta a decisão guerreada
se encontra
no evento 416378172, admite a dificuldade pela inexistência de documentos de época, que foram perdidos,
mas utilizou documentos e informações já carreados aos autos,
bem assim as decisões
proferidas nos autos confrontadas com normas legais e infralegais que regem o transporte de carga e os tributos devidos, chegando a valores razoáveis de lucro
.

5. O
laudo foi realizado por presunção, tendo como base o lucro líquido da empresa, optante pelo “lucro presumido”,
notas fiscais juntadas aos autos, ainda que apenas quatro, tabelas vigentes nos anos de 1996 até 2003, fornecidos pela SUSEP
– Superintendência de Seguros Privados,
manual de formação de preços rodoviários
e declara
ções de imposto de renda
da exequente
.

6.
Conforme entendimento do STJ
"O lucro cessante, na dicção do art. 402 do Código Civil, representa aquilo que o credor razoavelmente deixou de ganhar, ou seja, a diminuição potencial de seu patrimônio, causada pelo inadimplemento do devedor . Hipótese em que o Tribunal de origem concedeu a indenização à recorrida com base nos documentos e depoimentos testemunhais, que corroboram a alegação de que teve sua atividade econômica de lavra indevidamente interrompida por ato comissivo da recorrente.
”
(REsp n. 1.479 .063/ES
).

7. A Corte da Cidadania infirma posição, ainda, que “
5 . A utilização de presunções não pode ser afastada de plano, uma vez que sua observância no direito processual nacional é exigida como forma de facilitação de provas difíceis, desde que razoáveis. 6. Na apreciação de lucros cessantes, o julgador não pode se afastar de forma absoluta de presunções e deduções, porquanto deverá perquirir acerca dos benefícios legítimos que não foram realizados por culpa da parte ex adversa. Exigir prova absoluta do lucro que não ocorreu, seria impor ao lesado o ônus de prova impossível.
” (STJ - REsp: 1549467/SP).

8.
O
referendo ao laudo processual, por seu turno, faz ruir as alegações da executada expostas no agravo 8002226-50.2025.8.05.0000 porque o laudo técnico não se baseou em “
apenas 4 (quatro) conhecimentos de transporte
”, baseando-se no lucro presumido oriundo das declarações de imposto de renda colacionadas e percentual de lucro presumido devidamente ajustados.

9. No mesmo sentido caminham as impugnações apresentadas pela parte credora no recurso
8003229-40.2025.8.05.0000,
onde se apresentam pedidos alternativos
que chegam a triplicar o menor valor apresentado que seria devido de R$
42.045.551,13 (quarenta e dois milhões, quarenta e cinco mil, quinhentos e cinquenta e um reais e treze centavos),
chegando a
R$ 129.767.623,51 (cento e vinte e nove milhões, setecentos e sessenta e sete mil, seiscentos e vinte e três reais e cinquenta e um centavos),
de foma desarrazoada.

1
0.
O valor da condenação referente ao pagamento de lucros cessantes, em casos como o dos autos, deve refletir, com o maior grau de exatidão possível, a quantia que a parte efetivamente deixou de receber no período, em razão da conduta ilegal, sob pena de enriquecimento ilícito
e um caminhão adquirido por uma transportadora, para transporte de mercadorias, dará lucro.

1
1.
Imperioso observar que a executada não nega que o veículo por si produzido se presta a carga e a obtenção de lucro, mas em sua argumentação busca descredenciar a capacidade de produção de renda do produto que ela mesma trouxe ao mercado, infirmando que não haveria lucro porque não provado.

1
2.
Com razão a parte executada apenas no que se refere ao percentual aplicado referente a alíquota de imposto a ser cobrado por força do
art. 15, caput, da Lei 9.249/1995
que estabelece incidência de
alíquota de 8% (oito por cento) do IRPJ –
Imposto de Renda Pessoa Jurídica
para cálculo aplicada a categoria transporte de cargas.

1
3
. Recurso
da Exequente
improvido.

14. Recurso da Executada provido em parte.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003229-40.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
SAFIRA TRANSPORTES E ARMAZENS LIMITADA - ME
e como apelada
FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
da SAFIRA TRANSPORTES E ARMAZENS LIMITADA - ME tombado sob número
8003229-40.2025.8.05.0000
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento
8002226-50.2025.8.05.0000 ajuizado por FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA para, acolhendo o pleito alternativo, reconhecer a incidência
de
alíquota de 8% (oito por cento) do IRPJ –
Imposto de Renda Pessoa Jurídica, inclusive sobre os lucros cessantes,
aplicada a categoria transporte de cargas
, por força do
art. 15, caput, da Lei 9.249/1995
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .